Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DO PASSAPORTE. OFÍCIO AO BACEN. EXPEDIÇÃO. EFETIVIDADE. NÃO COMPROVADA. DILIGÊNCIAS QUE ATINGEM A PESSOA DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO À FINALIDADE DA NORMA. PRINCÍPIO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único).
2. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV).
3. O STJ entende que as medidas previstas no CPC, art. 139, IV, condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “I) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; II) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; III) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e IV) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
4. A suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de débito e crédito do devedor não contribui para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma.
5. A expedição de ofício ao Banco Central (BACEN) afronta a Resolução CNJ no 584/2024, que direciona toda e qualquer ordem judicial de pesquisa de dados e busca de ativos exclusivamente aos sistemas eletrônicos conveniados e ofertados pelo Conselho Nacional de Justiça, sob pena de ensejar responsabilização funcional.
6. As diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional.
7. Recurso conhecido e não provido.